Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela associação denominada “ALIANÇA NACIONAL LGBTI” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública proposta pela ora agravante em desfavor de ANA PAULA MACHADO VALADÃO BESSA e “CANAL 23 LTDA.”, cuja pretensão principal é a condenação das rés “ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em montante a ser arbitrado por esse Juízo, que não seja inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que deverão ser revertidos para ações de promoção de igualdade da população LGBTI+, conforme definição do Conselho Nacional de Combate a Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT).”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau considerou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC e, aplicando o art. 2o da Lei n. 7.347/85, declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Belo Horizonte/MG, localidade onde está situada a “rede transmissora de televisão, bem como o local onde o Congresso” em que foi praticado o suposto dano moral ocorreu. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a competência do foro desta capital, no caso, do Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, ao argumento de que o dano moral teve “projeção nacional”, devendo-se aplicar ao caso o disposto nos artigos 2o e 21, da Lei n. 7.347/85, bem como o art. 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e Supremo Tribunal Federal – STF, quanto à aplicação do art. 93, inciso II, do CDC, aos casos em que o objeto da Ação Civil Pública possua abrangência nacional. Defendeu o cabimento de provimento monocrático à hipótese vertente, aplicando-se o entendimento firmado, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 1.101.937. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar, a agravante pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, de modo a que a Ação Civil Pública tenha seu regular processamento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, reconhecendo-se a competência da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata especificamente da competência do Juízo (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Conquanto a remessa dos autos de origem a uma das varas cíveis da comarca de Belo Horizonte/MG esteja condicionada à preclusão da decisão agravada, conforme bem assinalou o d. magistrado prolator da decisão agravada, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de manter a coerência com o sobrestamento decorrente do efeito preclusivo do “decisum a quo”. Despiciente, por ora, a apreciação da relevância da fundamentação recursal, ou seja, da probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, tendo em vista a necessidade de se receber o presente recurso no duplo efeito, de modo a evitar tumulto processual, com a remessa dos autos de origem para outro Juízo. Com essas considerações, recebo o presente recurso no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Fica dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que a relação jurídico-processual nos autos de origem ainda não foi aperfeiçoada. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator